Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA IMPRESCINDÍVEL À ELUCIDAÇÃO DO FEITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÁNEA JUSTIFICADA.
1. A Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, LV, sendo certo que o direito à oitiva de testemunhas insere-se nesta garantia.
2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha, quando relevante para colher elementos acerca das circunstâncias do fato.
3. Ordem concedida.